Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade do agravo de instrumento.
3. A omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.